Tribunal: TJSP
Processo: 1520007-22.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520007-22.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HUGO NASCIMENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena de Victor Hugo Nascimento da Silva para oito
anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal 1520007-22.2019.8.26.0050
São Paulo
Apelante: Victor Hugo Nascimento da Silva
42.024
1. Victor Hugo Nascimento da Silva foi
condenado, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento da multa de vinte
e uma diárias, no valor unitário mínimo. Apela em busca de reforma
da decisão. Argumenta que os elementos probantes reunidos durante
a instrução criminal não são suficientes para autorizar o
reconhecimento da procedência da denúncia, aduzindo que a
condenação não pode se dar unicamente com base na palavra da
vítima. Pleiteia, assim, a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena aplicada, afirmando que os critérios utilizados para a
elevação da pena-base são inidôneos e salientando que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
3
apreensão, tampouco exame pericial, na arma de fogo pretensa
utilizada na ação; requer, ainda, a fixação de regime menos gravoso
para início do desconto da pena privativa de liberdade (razões de fls.
107/118).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pelo Ministério Público
(fls. 141/145). A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
acolhimento do apelo defensivo (fls. 154/162).
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, Victor Hugo
Nascimento da Silva, agindo em concurso e unidade de desígnios
com o adolescente R. R. S., subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a
motocicleta Triumph/Tiger 800 XCX, de placas FFD-0083, avaliada
em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), bem como o CRLV do
veículo, um cartão bancário, uma Carteira Nacional de Habilitação,
uma carteira funcional da OAB, uma carteira de plano de saúde, uma
carteira de segurado Mapfre, um crachá de identificação de trabalho,
um aparelho celular IPhone 8 Plus, avaliado em R$3.000,00 (três mil
reais), bem como a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie,
em prejuízo da vítima protegida CG N° 32/2000. De acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
4
apurado, na ocasião dos fatos, o acusado e o adolescente,
previamente conluiados, viram que a vítima trafegava pilotando a
motocicleta supramencionada e decidiram roubá-la. Aproveitaram-se
do momento em que a vítima reduziu a velocidade do motociclo em
razão do tráfego e dela se aproximaram a bordo da motocicleta
Honda/XRE 300 de cor vinho, anunciando o assalto. Ato contínuo,
Victor Hugo, que estava na garupa, desceu do veículo Honda e,
armado, exigiu que a vítima desembarcasse e lhe entregasse seus
pertences, no que foi de pronto atendido. Em continuidade,
questionou se a vítima era policial e após a negativa, passou a revistá-
la, ordenando que retirasse a jaqueta. Nesse momento, a vítima
perguntou se poderia ficar com as chaves da residência, instante em
que o acusado desferiu uma coronhada na cabeça do ofendido. A
seguir, ambos os roubadores, que durante toda a ação mantiveram a
viseira do capacete aberta, se evadiram, na posse dos bens
subtraídos. Um dos roubadores deixou o local na condução do
motociclo da vítima. O ofendido procurou um distrito policial e noticiou
os fatos, oportunidade na qual efetuou reconhecimento fotográfico e,
depois, pessoal, que restou positivo em relação ao acusado. Algumas
horas depois do roubo, a motocicleta da vítima foi localizada. Policiais
encetaram diligências e apuraram que o acusado tinha por hábito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
5
realizar postagens em redes sociais, nas quais aparecia a bordo de
veículos roubados de diversas vítimas sendo os delitos praticados
todos com o mesmo modus operandi antes descrito.
3. A existência material do fato penal foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/08), pelo laudo de
lesão corporal de fls. 68/69 bem como pelas provas orais produzidas
nos autos.
A certeza da autoria decorre do exame do
conjunto dos elementos informativos e probantes reunidos nos autos.
Na fase inquisitorial, a vítima prestou declarações
relatando o ocorrido (fls. 15), bem como procedeu ao reconhecimento
fotográfico (fls. 16) e pessoal do acusado (fls. 17/18).
Em
seu
depoimento
em
Juízo,
a
vítima
reconheceu o acusado, aduzindo ter “certeza absoluta” de que ele foi
um dos autores do roubo. Contou que quando dos fatos, trafegava
pela Marginal do Rio Pinheiros e, em determinado momento, se viu
atrás de um caminhão. Receosa de tentar ultrapassá-lo, reduziu a
velocidade de sua motocicleta. Nesse ínterim, a motocicleta em que
estavam o acusado e o adolescente R. “deu uma fechada” no veículo
da vítima. Vitor Hugo, com uma arma em punho disse “perdeu,
perdeu”. Ato contínuo, indagou se a vítima estava armada e se era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
6
policial. Em seguida, ordenou que o ofendido desembarcasse da
motocicleta, revistou-o, mandou que ele retirasse a jaqueta, própria
para motociclismo, e o capacete que usava. A vítima, então, pediu ao
roubador que a deixasse pegar suas chaves de casa, para que puder
entrar em sua residência. Em resposta, Vitor Hugo deu-lhe uma
coronhada na testa. O adolescente R., por sua vez, ordenava ao
ofendido que se apressasse a entregar seus pertences. O acusado,
então, ordenou à vítima que se deitasse no chão da Marginal “com a
cara para o chão”. A vítima, nesse momento, temeu por sua vida e
ponderou com o roubador “você já está com tudo meu, pode ir
embora”, ao que Vitor Hugo retorquiu “vai, deita, deita”. O ofendido
atendeu à determinação e se deitou, uma vez mais temendo por sua
vida. Pouco depois, o acusado partiu, conduzindo a motocicleta da
vítima e usando o capacete desta. Indagado sobre o que mais foi
subtraído, o ofendido informou que, quando dos fatos, retornava da
academia, assim, além do veículo, do capacete, da jaqueta, da
carteira e do celular, no baú da motocicleta havia roupas, dentre elas
um terno, um par de tênis, luvas de motociclismo e capa de chuva.
Destes bens, apenas o veículo foi recuperado, já sem o baú.
Questionado sobre o prejuízo financeiro experimentado, calculou que
tenha sido em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
7
a indagação do Juízo, relatou que a motocicleta foi localizada no
mesmo dia do roubo, no entanto, já sem o baú, em local utilizado,
segundo informação dos policiais, para “esfriar motos”, ou seja, deixar
os veículos subtraídos por um período, para o caso de eles possuírem
rastreador (evitando, assim, a localização dos ofensores em poder
das motocicletas). A propósito da investigação policial que culminou
com o reconhecimento do acusado, contou que, cerca de três meses
depois do ocorrido, foi chamado a comparecer ao distrito policial. Na
delegacia, recebeu a informação de que estava sendo realizada
investigação a propósito de roubos de motocicletas de alta cilindrada
e foi convidado a fazer reconhecimento, inicialmente, por fotos, e
depois, pessoalmente, de possíveis envolvidos nos delitos. Também
reconheceu o adolescente que atuou junto com o acusado na
ocasião. Ficou sabendo que eles costumavam postar fotos em redes
sociais com as motocicletas que subtraíam. E, além das redes sociais
pessoais de cada um, os ofensores criaram uma página em uma rede
social em que se vangloriavam dos delitos cometidos. A vítima
apontou que Vitor Hugo possuía uma cicatriz no rosto, o que ajudou
na identificação. Referiu que o acusado retirou o capacete que usava
para colocar o da vítima. Salientou, ainda, que reconheceu o
adolescente R. porque ele tem a sobrancelha “desenhada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
8
(reprodução audiovisual de fls. 97).
O Policial Civil Kei Mizumoto Kato, ouvido na fase
judicial, relatou ter presenciado o reconhecimento realizado pela
vítima na fase inquisitorial. Contou que, inicialmente, o ofendido
reconheceu o acusado e o adolescente por meio de fotos. Depois que
Vitor Hugo e o adolescente foram localizados, a vítima foi chamada
ao distrito policial, ocasião em que fez o reconhecimento pessoal. A
testemunha narrou, ainda, que em um telefone celular apreendido
com os ofensores, havia imagens gravadas de um sequestro-
relâmpago que eles tinham praticado contra um motorista de
aplicativo. Indagada, a testemunha respondeu ter conhecimento de
que os ofensores haviam realizado outros roubos de motocicletas,
com o mesmo “modus operandi” do delito em tela, inclusive quando
Vitor Hugo era menor de idade. Em resposta a outro questionamento,
o policial afirmou que a vítima foi segura ao fazer o reconhecimento
dos ofensores e indicou que era Vitor Hugo quem trazia a arma de
fogo (reprodução audiovisual de fls. 97).
Em seu interrogatório durante o inquérito, o
acusado optou por permanecer em silêncio (fls. 20/21). Em Juízo,
negou a autoria do delito. Questionado, não soube declinar onde
estava na data dos fatos. Indagado, alegou que não conhecia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
9
adolescente R. Confirmou que já teve envolvimento em roubo de
motocicletas de grande cilindrada, inclusive quando era menor de
idade. Disse que antes de ser preso, estava trabalhando na oficina
mecânica de seu genitor (reprodução audiovisual de fls. 97).
4. A análise desses elementos probatórios
demonstra o acerto da decisão condenatória. Com efeito, é
consolidada a construção jurisprudencial que considera a narrativa da
vítima como prova válida ao reconhecimento da responsabilidade
criminal do acusado de crime patrimonial, quando verossímil e em
harmonia com outros elementos de prova existentes no
processo, como no caso em julgamento, em que a pessoa atingida
pelas ações ilícitas narrou detalhes e circunstâncias da realização dos
fatos e, tanto na delegacia quanto em Juízo, identificou pessoalmente
o agente como sendo o seu autor.
Verifica-se, portanto, que a sentença analisou
criteriosamente a prova reunida e, acertadamente, concluiu pela
responsabilidade penal do acusado Victor Hugo, não merecendo
acolhida o pedido absolutório.
5. As sanções foram assim estipuladas pela
sentença: “Preliminarmente, tendo em vista o advento da Lei no
13.654/18, adoto entendimento no sentido de que reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
10
majorante do emprego de arma de fogo, prevista no novo § 2o-A, do
art. 157, do Código Penal, havendo outras majorantes, estas podem
ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob
pena de ferir, com a dupla incidência, cumulativamente, os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Por
isso, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no
concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua. Ante o exposto, as circunstâncias referentes às causas de
aumento outras que não sejam relacionadas ao emprego de arma de
fogo, serão sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, como
vetor valorativo negativo a título de circunstâncias do crime, apto a
exasperar as penas-bases. No caso sub judice, a causa de aumento
pelo concurso de agentes assim será considerada, nesta primeira
fase. Sopesada a ilação inicial, na análise das chamadas
circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal,
devem as penas-bases ser fixadas em patamar acima do mínimo
legal. Compulsando a folha de antecedentes e as certidões nela
constantes, tem-se que o acusado é portador de maus antecedentes
por crime de mesma natureza, em razão de condenação pretérita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
11
transitada em julgado nos autos de processo crime que tramitara
nesta 26a Vara Criminal. Outrossim, nesta fase, as circunstâncias em
que o crime foi cometido revelam a periculosidade do acusado e sua
conduta social reprovável. O roubo foi cometido em concurso de
agentes para recrudescer a grave ameaça que recaiu sobre o
ofendido. Ainda, por diversas vezes o réu teria ameaçado de morte o
ofendido, bem como teria desferido uma coronhada contra a sua
testa, em circunstâncias que certamente ultrapassaram a estrutura
ínsita do delito, porquanto exacerbadas e descomedidas, levadas a
cabo por puro sadismo, quando a elementar do tipo já teria restado
caracterizada com a ameaça inicial. Sob os auspícios do critério
judicial das consequências do crime, há de se considerar o elevado
desfalque patrimonial que o ofendido acabou por sofrer, de
aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), autorizando a
exasperação das penas, porquanto as consequências foram além da
estrutura intrínseca do tipo penal pelo sobrelevado quantum financeiro
que repercutiu, a menor, no patrimônio do ofendido. Assim sendo,
sendo claramente desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59, do
Código Penal (maus antecedentes por crime de mesma natureza,
circunstâncias e consequências do crime), fixo as penas-base acima
do mínimo legal, majorando-as na fração de 3/5 (três quintos), fixando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
12
as em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso. Na
segunda fase, imperioso o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa, forçoso a redução das penas na fração de 1/6
(um sexto), diminuindo-as para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
unitário. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2o-
A, do art. 157 do Código Penal (incluído pela Lei no 13.654, de 2.018).
Assim, elevo as penas para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no
piso. Inexistentes outras causas que pudessem interferir na
dosimetria, torno-as definitivas nesses montantes. O réu demonstrou
conta com maus antecedentes em razão de condenação pretérita por
crime de mesma natureza em seu desfavor e as circunstâncias e
consequências do delito revelam a gravidade concreta deste.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento
no sentido de que, no roubo, o emprego de arma de fogo constitui
circunstância fática indicativa de gravidade concreta de suas condutas
criminosas, motivo pelo qual, sopesando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP, de rigor, no caso, a fixação de regime fechado para
início de desconto da pena. Desta forma, evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
13
periculosidade do agente e a gravidade em concreto de sua conduta,
a justificar a fixação de regime prisional inicial mais gravoso. Deste
modo, fixo o regime fechado para que inicie o cumprimento da pena
privativa de liberdade, único que se apresenta como compatível com
suas condições pessoais e com a necessidade de adequada
repreensão criminal na espécie. Inquestionável que, em sede de
roubo duplamente majorado o regime inicial para cumprimento da
pena aplicada deve ser o fechado, vez que a forma como é
perpetrado demonstra a insensibilidade do agente, o qual, para sua
reinserção à sociedade, deve ser devidamente observado, em
análises específicas que somente tal regime obriga. O dia-multa, em
face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será
calculado no valor unitário mínimo”.
Inicialmente, registre-se que, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa, deixa-se de apreciar a questão referente
à análise da causa de aumento referente ao concurso de pessoas na
primeira fase do cálculo da pena, porquanto, especificamente no caso
em tela, tal apreciação afigurou-se mais benéfica ao acusado.
Como se denota do acima transcrito, a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes de
Victor Hugo, das circunstâncias (em especial a violência empregada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
14
pelo acusado) e consequências do crime (dado o valor do prejuízo
patrimonial experimentado pela vítima).
Cabe consignar que, segundo a Certidão de
Objeto e Pé de fls. 84, Victor Hugo foi condenado pela prática de
delito de roubo por decisão com trânsito em julgado para a defesa em
data posterior à dos fatos ora apurados.
Uma
vez
caracterizada
a
presença
de
antecedentes, bem como ante as circunstâncias concretas do delito
em tela, cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
todavia, a fração de um quinto apresenta-se razoável e adequada à
hipótese vertente. Assim, a básica é fixada em seis anos de reclusão
e doze diárias de multa1.
Na segunda fase, presente a circunstância
atenuante de ser o acusado menor de vinte e um anos na data dos
fatos, a sanção foi corretamente reduzida em um sexto, devendo ser
mantida tal fração. Desse modo, a pena retorna a cinco anos de
reclusão e dez diárias de multa.
Na terceira fase, a sentença aplicou a causa de
aumento prevista no § 2o- A, do artigo 157 do Código Penal. Não
1 Observe-se que, apesar de se referir à fração de três quintos de aumento para a pena-base, a
sentença aplicou tal fração apenas aos dias-multa, tendo utilizado fração menor no que tange à
pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
15
merece acolhida a tese de que a causa de aumento não pode ser
reconhecida porquanto não houve apreensão da arma utilizada no
delito. Ressalvado o entendimento desta relatoria a propósito da não
apreensão da arma utilizada para exercer a grave ameaça, o
reconhecimento da causa de aumento de pena há que ser aplicado ao
caso em tela, em atenção à orientação adotada pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa causa especial de aumento: “ROUBO QUALIFICADO. CAUSA
DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE
LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL.
DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. EXISTÊNCIA.
EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A
PRÓPRIA
NATUREZA.
PROVA
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA.
1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste
Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-
se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem o seu
efetivo emprego na prática delitiva (Resp 961.863/RS). 2. O poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520007-22.2019.8.26.0050 -Voto no
16
vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da
defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.
156 do CPP. 3. Recurso especial provido (...)”2.
Aplicada referida causa de aumento, a penal final
é fixada em oito anos e quatro meses de reclusão e dezesseis
diárias de multa, no piso legal.
6. Ante a quantidade de pena aplicada, o regime
inicial estabelecido na sentença para o cumprimento da pena, qual
seja, o fechado, está em consonância com o previsto no artigo 33 do
Código Penal.
7. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena de Victor Hugo Nascimento da Silva
para oito anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-
multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença.
Márcio Bartoli
Relator sorteado
2 STJ, 5a T., REsp 2018/0169849-9, rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/10/2018, destacado.